Tribunal: STF
Processo: ARE 1568085
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Patrimônio histórico-cultural. Bem tombado pelo município do Rio de Janeiro. Lei municipal 1.180/87, decreto municipal 12.524/93 e decreto-lei 25/37. Degradação. Danos morais coletivos. Obrigação solidária. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional local. Súmulas 279 e 280 do STF. Agravo não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso extraordinário, com base na Súmula 279 do STF e por demandar a análise prévia de legislação infraconstitucional local (Súmula 280). 



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, sob o argumento de que, eventual reparação do bem imóvel tombado seria do proprietário e do ente tombador, invocando-se o art. 30, IX, da CF, relativa à competência municipal. 



    II. Razões de decidir 



    3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e análise de legislação infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário.



    4. Além disso, o acórdão recorrido, ao invocar, os artigos 23, III e IV e 216, V, § 1º, da Constituição Federal, em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, decidiu a causa em consonância com a jurisprudência desta Corte, “no sentido de que, nos termos do art. 216, § 1º, da Constituição Federal, a expressão Poder Público possui como destinatárias todas as esferas de atuação estatal, seja federal, estadual ou municipal, incluindo a divisão tripartite de poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário).” (ARE 1.390.160-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.02.2023) 



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental não provido.  Sem honorários, por se tratar de ação civil pública na origem (art. 18 da Lei 7.347/1985).